Tribunal: TCU
Processo: 012.311/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de valores indevidamente pagos a servidor em cumprimento à decisão judicial posteriormente revogada.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo Comando da 4a Região Militar do Exército Brasileiro em desfavor de Paulo Roberto Moreira Lima, por ter recebido proventos integrais, entre julho de 2005 e outubro de 2012, com base em decisão judicial posteriormente revogada pelo Superior Tribunal de Justiça. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; e 8o da Lei 8.443/1992 c/c o art. 212 do Regimento Interno, em: 9.1. arquivar o processo, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular; 9.2. comunicar esta decisão ao responsável e ao Comando da 4a Região Militar do Exército Brasileiro.